Tribunal: TJDFT
Processo: 0724227-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724227-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FELIPE CARVALHO 02068867133 D E S P A C H O Vistos, etc. FELIPE CARVALHO GESTÃO DE EVENTOS e OUTRO peticionaram nos autos (ID 18697057), requestando, na oportunidade, o reestabelecimento do prazo que lhes fora conferido para apresentação de contrarrazões recursais, sob o argumento de que houve um “colapso de energia elétrica provocado pela CEB no Escritório do Patrono que se subscreve, fato que ensejou, inclusive, a proposição de Ação Judicial que tramita na, 22a Vara Cível de Brasília, Processo no 0723292-03.2020.8.07.0001.” Diante de tal pedido, a parte agravada foi instada, por meio do despacho de ID 18724708, a comprovar, de forma robusta e satisfatória, as alegações contidas na referida petição. A agravada se manifestou nos autos (ID 18820403), alegando, em apertada síntese, que persistia o problema no fornecimento de energia do escritório de seu causídico, tendo tido sucessivos pedidos respondidos por robô pela CEB, estando o atendimento presencial temporariamente suspenso. Junta vários documentos à aludida petição (ID 18820404 e seguintes). É o relatório do necessário. Decido. Em que pese as alegações da parte agravada, não reputo ocorrido, no caso vertente, fato/motivo plausível e capaz de justificar o reestabelecimento do prazo para apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento, o qual lhe fora facultado ao final da decisão de ID 17854493, que foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 21/07/2020, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Assim, a parte agravada teve ao seu dispor 15 (quinze) dias para apresentar suas respectivas contrarrazões, cujo respectivo prazo findou-se no dia 12/08/2020. Pela análise dos documentos acostados pela parte requerente, denota-se que eventual problema no fornecimento de energia no escritório do advogado - Dr. José Rossini Campos do Couto Corrêa, OAB/DF 15.932 - se deu bem antes do início da contagem do prazo para apresentação de contrarrazões recursais nestes autos, eis que o há e-mails com solicitações à CEB datados desde 17/06/2020. O presente processo tramita sob a forma eletrônica, havendo diversas formas de acesso e peticionamento nos autos, o que, por si só, já desfavorece o pedido em apreço. Não bastasse isso, pelas próprias provas documentais trazidas à colação, vê-se que o alegado problema provocado pela CEB se arrasta por um lapso muito maior do que o prazo conferido legalmente para resposta ao recurso (CPC, art. 1.019, II), devendo, diante de tal situação, o aludido causídico ter procurado, em outros lugares ou por outros meios, inclusive acesso via celular ou tablet, dar seguimento aos atos processuais de sua atribuição nestes autos no tempo e no modo devidos. Ancorado nessas ponderações, INDEFERIDO O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, veiculado na peça de ID 18697057. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator